Tribunal: TJDFT
Processo: 0742486-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 116/2022.
1. Inviável imunizar/isentar do pagamento de IPTU contribuinte não religioso constando certidão positiva de débitos referentes à IPTU em seu próprio nome com base na imunidade tributária por período anterior à Emenda Constitucional 116 de 17/2/2022 em relação a templos de qualquer culto que não detêm imóvel próprio e se valeu de contrato de locação para desempenhar suas atividades religiosas.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.